Tribunal: STF
Processo: RE 1597930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acordão da 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do Mato Grosso do Sul que manteve a condenação do recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, assim  ementado:
	
“APELAÇÃO CRIMINAL — ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA  (ART.  310 DO CBT)  —  CRIME DE PERIGO ABSTRATO  —  DESNECESSÁRIA  DE COMPROVAÇÃO  DE  RISCO  CONCRETO — AUTORIA  E  REINCIDÊNCIA  GENÉRICA  — POSSIBILIDADE  — SUBSTITUIÇÃO  DA PENA  —  INVIABILIDADE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 16)
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição Federal, aduzindo-se a desproporcionalidade do regime semiaberto fixado para uma pena de 6 (seis) meses de detenção, bem como o direito à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (e-doc.22)
Ao fina, requer-se:

“seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário com fins de reconhecer a violação ao artigo 19, inciso Ill da Constituição Federal, tendo em vista que a decisão do Tribunal de Justiça afronta o princípio da dignidade da pessoa humana ao impor um regime de cumprimento de pena absolutamente desproporcional ao recorrente, bem como por ter negado a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direito. 
Por conseguinte, com o provimento recursal requer que a Corte fixe o regime aberto como o inicial para que o recorrente cumpra a reprimenda imposta e que possibilite também a substituição de pena.”
 É o relatório. Decido.
A irresignação não merecer prosperar.
É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, o Código Penal (art. 33). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente